Tribunal: TJMT
Processo: 1017772-70.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1017772-70.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WESKSLEY PATRIK FERNANDES VIDAL - CPF: 408.745.348-01 (RECORRIDO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), ARLINDO MARQUES DE SOUZA FILHO - CPF: 522.255.771-53 (ADVOGADO), FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1017772-70.2023.8.11.0001

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.o 1017772-70.2023.8.11.0001

Embargante:
Estado de Mato Grosso

Embargado:

Wesksley Patrik Fernandes Vidal

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AUXÍLIO FARDAMENTO -

ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA -
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NA DECISÃO MONOCRÁTICA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses dos embargantes. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N..° 1017772-70.2023.8.11.0001

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.o 1017772-70.2023.8.11.0001

Embargante:
Estado de Mato Grosso

Embargado:

Wesksley Patrik Fernandes Vidal

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de Estado de Mato Grosso

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença: (Id

175429289

)
julgou procedente o pedido inicial,
condenando o embargante
ao pagamento do auxílio fardamento nos termos do artigo 129 da LC n° 555/2014 (30% do subsídio), referente aos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019.

Decisão Monocrática (Id.

176480150

):

negou provimento
ao recurso
inominado interposto pelo embargante, mantendo-se a sentença inalterada em todos os
seus termos.

Embargos de Declaração (Id.

177050682

):
assegura que a decisão monocrática incorreu em omissão ao não se pronunciar sobre a existência de prescrição.

Contrarrazões
(Id.

177224661

): pugna pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1017772-70.2023.8.11.0001

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.o 1017772-70.2023.8.11.0001

Embargante:
Estado de Mato Grosso

Embargado:

Wesksley Patrik Fernandes Vidal

VOTO

EMINENTES PARES:

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto a decisão monocrática não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo dos embargantes não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação do resultado do acórdão que está contrário aos seus próprios interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, na qual manteve a sentença em sua integralidade reconhecendo o direito pleiteado
quanto à concessão do auxílio fardamento apenas dos
anos de 2016, 2017, 2018 e 2019
,

tendo em vista o afastamento da
prescrição quinquenal alegada, uma vez que houve a interrupção do prazo prescricional diante do protocolo do processo
admini
strativo apresentado nos autos no id no
175429277
, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo a decisão monocrática em sua integralidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023